Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707261-50.2021.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 33597398, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao acolher a proposta de afetação dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil), que tenham por objeto “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1132). O caso em apreço envolve a discussão acerca da idoneidade do mero envio da notificação extrajudicial ao endereço do indicado no contrato de financiamento celebrado pelas partes, para o fim de comprovar a mora, independentemente de seu recebimento pelo próprio devedor fiduciante. Assim, havendo identidade entre a matéria discutida na apelação cível em apreço e a questão jurídica a ser definida sob a sistemática dos recursos repetitivos, determino o sobrestamento do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS (Tema 1132), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022 às 16:00:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora